Tribunal: TJMT
Processo: 1008123-84.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008123-84.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WILSER WESLEY DA SILVA - CPF: 041.827.601-31 (PACIENTE), juizo plantonista sinop (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO DE SOUZA SANTOS - CPF: 036.667.731-41 (VÍTIMA), JUÍZO DE PLANTÃO DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPOSTA PRÁTICA DE FURTO (ART. 150,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL). ALEGADA
DESPROPORCIONALIDADE DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. CABIMENTO
. PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM MORADIA REGULAR, LAÇOS FAMILIARES E
ADICTIO
. FIANÇA ANTERIORMENTE ARBITRADA QUE, ACASO FOSSE PAGA, COLOCARIA O BENEFICIÁRIO EM IMEDIATA LIBERDADE. IMPOSIÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA. SUBSTITUIÇÃO DA CAUTELAR POR OUTRAS DIVERSAS, RAZOÁVEIS E DE ACORDO COM O CASO CONCRETO. ORDEM CONCEDIDA.

1.

Assim, a substituição da monitoração eletrônica por 1) comparecimento periódico em juízo e 2) proibição de se ausentar da comarca, a serem melhor delimitadas em prazo e condições pelo juízo impetrado, desde que razoáveis e de acordo com o caso concreto, se mostra como medida escorreita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Wilser Wesley da Silva
, apontando como autoridade coatora o
juízo plantonista de Sinop/MT
(ID 164475686). Com efeito, extrai-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 06 de abril de 2023 por ter supostamente praticado furto simples (art. 155,
caput
do Código Penal), tendo sido arbitrada fiança em R$ 1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais).

Assim, assevera que, diante do não recolhimento da fiança, a autoridade judiciária aplicou-lhe o monitoramento eletrônico. Todavia, indica que o paciente se encontra em situação de vulnerabilidade social, pois é morador de rua, além de que se comprometeu a comparecer a todos atos judiciais a serem praticados.

Não obstante, indica haver violação à dignidade da pessoa humana e ao princípio da igualdade material, pois impor monitoração a um morador de rua que sequer possui acesso a tomada com energia elétrica é retirar-lhe a possibilidade de cumpri-la. Desta feita, requer a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para que seja revogada a cautelar de monitoramento eletrônico, substituindo-a por outra razoável e proporcional à condição do paciente.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 164475692). Ato contínuo, as informações da autoridade judiciária foram prestadas (ID 164488178). Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem constitucional (ID 167153169).

V O T O R E L A T O R

Atento ao que consta dos autos, entendo ser o caso de
concessão da ordem
, assistindo razão ao pleito defensivo, também adotado pelo Ministério Público em seu parecer. Nesse sentido, verifica-se que o beneficiário é drogadito, conforme seu depoimento na delegacia de polícia, sendo certo se tratar de pessoa em situação de vulnerabilidade social, sem vínculos familiares e sem moradia.

Em verdade, como bem anotado pelo
parquet
, acaso o paciente não fosse pessoa carente e dispusesse de recursos para o pagamento da fiança arbitrada pela autoridade policial, estaria livre neste momento. Com efeito, considerando a dignidade da pessoa humana e o princípio da igualdade, materialmente considerada,
determino a substituição da monitoração eletrônica por 1) comparecimento periódico em juízo e 2) proibição de se ausentar da comarca,
a serem melhor delimitadas em prazo e condições pelo juízo impetrado, desde que razoáveis e de acordo com o caso concreto.

Ante o exposto, pelas razões acima alinhavadas,
concedo a ordem
em favor de
Wilser Wesley da Silva
, substituindo a monitoração eletrônica por comparecimento periódico em juízo e proibição de se ausentar da comarca, a serem melhor delimitadas pela autoridade judiciária impetrada, atendendo-se ao critério de razoabilidade que o caso enseja.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023